Tribunal: STF
Processo: Rcl 44594
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado da Ceará, que teria usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento a recurso extraordinário. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2): 
    Consoante reza o art. 102, inc. I, letra “l”, da Carta Magna, caberá reclamação ao STF para preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, cujo processo se encontra disciplinado nos arts. 988/993 do NCPC e pelos arts. 156 e segs. do RISTF. 
    Desta forma, toda vez que uma decisão proferida por juízes hierarquicamente inferiores desrespeitar prévia decisão proferida por essa Excelsa Corte, será cabível a reclamação com a finalidade de garantir a autoridade e a eficácia de seu provimento jurisdicional. Por igual, será cabível o pleito quando houver usurpação da competência do Tribunal. 
    Tal decorre do princípio da hierarquia, segundo o qual as decisões proferidas pelos tribunais inferiores são analisadas e revistas pelos tribunais hierarquicamente superiores que as substituem em caso de conhecimento e julgamento do respectivo recurso (art. 1008, NCPC). 
    No caso em tela, a presente reclamação visa desconstituir uma decisão judicial, ainda não transitada em julgado, proferida pela Magistrada apontada, enquanto Presidente da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 0219475-88.2015.8.06.0001, com a integração do v. acórdão proferido nos embargos de declaração nº 0219475-88.2015.8.06.0001/5002, em tramite naquela Turma Recursal que, entre outras coisas, usurpou a competência do STF e ousou negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário dirigido à essa Excelsa Corte. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do NCPC) e sustar de imediato (artigo 993 do NCPC) os efeitos da decisão reclamada, confirmando a medida liminar, após a oitiva do douto Representante do Ministério Público, para determinar-se o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 161 e 162 do RISTF (fl. 10).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJCE, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente expedida certidão de interposição de recurso (11/10/2020).
    In casu, a parte autora alega que a 3ª Turma Recursal do Estado da Ceará usurpou a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao recurso de Agravo em Recurso Extraordinário (doc. 5, fl. 183), sob os fundamentos a seguir descritos (doc. 5, fls. 246/247):
    Trata-se de agravo regimental, interposto por Diana Cláudia Maia Chaves, versando acerca do pagamento de terço constitucional de férias, incidente sobre 60 (sessenta) dias de férias. 
    Em análise da matéria, restou verificado que o Supremo Tribunal Federal (STF), não reconheceu a existência de repercussão geral da questão posta em discussão, submetida ao Pretório Excelso no AG REG. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.117.901, que tratou acerca do direito de sessenta dias de férias de professor da rede pública de Fortaleza e da incidência do terço constitucional. 
    Segue abaixo a transcrição da decisão: 
    "Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que está sendo mantida a decisão que aproveita à parte agravada. Passo à análise do recurso. 2. O agravo interno não pode ser provido, tendo em vista que a parte recorrente não traz novos argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. 3. O Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação local, entendeu que os professores da rede pública de Fortaleza não possuem direito a sessenta dias de férias. Para divergir desse entendimento, seria necessário o revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 280 /STF. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados ARE 713.219-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.052.775, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.073.963, Rel. Min. Dias Toffolli; e ARE 1.073.919, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Ante seu caráter manifestamente protelatório, aplico à parte agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Fica a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, ressalvados os casos previstos no art. 1.021, § 5º, do CPC/2015. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência." 
    Diante do exposto, em aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC, nego seguimento ao recurso de agravo regimental, tendo em vista que o mesmo discute questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à parte reclamante.
    Os documentos juntados aos autos demonstram que, diferentemente do fundamentado pelo Juízo de origem, a reclamante interpôs o recurso adequado, qual seja, Agravo em RE previsto no Art. 1.042 do CPC (doc. 5, fls. 185/204), visto que a decisão que indeferiu o recurso extraordinário baseou-se no art. 1.030, V, do CPC (doc. 5, fls. 177/178). Vejamos o que dispõe o art. 1.030 do CPC/2015:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    (...)
    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Contudo, o reclamado conheceu do Agravo em RE como Agravo Regimental, ao qual negou seguimento por entender que esta CORTE não teria reconhecido a existência de repercussão geral da questão posta em discussão, submetida ao Pretório Excelso no AG REG. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.117.901 (doc. 5, fls. 246/247). Assim, o Juízo reclamado desrespeitou o comando da Súmula 727 do STF, que possui o seguinte teor:
    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
    Registre-se, ademais, que o ato reclamado acabou por utilizar-se, como razão de decidir do caso em comento, de forma indevida, de precedente desta CORTE não apreciado sob a sistemática concernente à repercussão geral (ARE 1.117.901). 
    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado deixou de encaminhar ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, configurou-se a usurpação de competência desta CORTE.
    Nessa linha, cito jurisprudência desta CORTE:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido. (Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão que inadmitiu o agravo interposto, a fim de que sejam os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente